Tribunal: TJES
Processo: 5037262-51.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Constituição de Milícia Privada
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO CONTRA POLICIAIS MILITARES. DECISÃO DOS JURADOS. ALEGAÇÃO DE VEREDITO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ADEQUAÇÃO DA REDUÇÃO EM 1/2. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL COM PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e pelo réu contra sentença que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática de três crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos V e VII, c/c art. 14, II, e art. 70 do Código Penal) contra policiais militares, bem como pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03), inicialmente fixando pena de 14 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão. O Ministério Público pleiteia a alteração da fração de diminuição da tentativa e o reconhecimento do concurso formal impróprio entre os homicídios. A defesa sustenta que o veredicto é manifestamente contrário à prova dos autos e requer a redução da pena com aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal do Júri que reconheceu a autoria e materialidade dos homicídios tentados é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser redimensionada quanto à fração de diminuição pela tentativa e ao reconhecimento do concurso formal impróprio entre os delitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação do julgamento quando a decisão dos jurados encontra amparo em elementos probatórios constantes dos autos, ainda que exista versão divergente apresentada pela defesa.

4- A decisão somente é considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados deliberam de forma completamente dissociada do conjunto probatório, hipótese não verificada quando o veredicto adota uma das versões plausíveis sustentadas pelas provas.

5- Depoimentos das vítimas policiais confirmam que o réu, armado, efetuou diversos disparos contra a guarnição durante patrulhamento, circunstância que evidencia autoria e animus necandi, legitimando a conclusão do Conselho de Sentença.

6- A pena-base fixada acima do mínimo legal mostra-se fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a elevada culpabilidade demonstrada pelo número de disparos efetuados, a conduta social vinculada ao tráfico de drogas, a personalidade agressiva revelada pelo modus operandi e as circunstâncias do crime praticado em local próximo a residências e estabelecimentos.

7- A fração de diminuição pela tentativa deve observar o critério da proporcionalidade inversa ao iter criminis percorrido, sendo adequada a redução em 1/2 quando o agente realiza diversos disparos, aproximando-se da consumação do delito.

8- Configura-se concurso formal impróprio quando, mediante única conduta, o agente atua com desígnios autônomos dirigidos à produção de resultados distintos em relação a cada vítima, hipótese caracterizada no caso concreto diante da intenção de ceifar individualmente a vida de cada policial.

9- Reconhecido o concurso formal impróprio entre os três homicídios tentados e o concurso material com o crime de porte ilegal de arma de fogo, impõe-se o redimensionamento da pena total.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso da defesa desprovido e recurso do Ministério Público parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando encontra respaldo em versão plausível sustentada pelo conjunto probatório, em respeito à soberania dos veredictos.

2- A fração de diminuição da tentativa deve ser fixada de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido, sendo adequada a redução intermediária quando o agente pratica diversos atos executórios.

3- Configura-se concurso formal impróprio quando, mediante única conduta, o agente atua com desígnios autônomos dirigidos a atingir individualmente vítimas distintas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “b” e “c”; CP, arts. 14, II, 69, 70 e 121, § 2º, V e VII; CPP, art. 593, III, “d”; Lei 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 713; STJ, AgRg no AREsp 2.076.513/PA, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.09.2022; STJ, AgRg no HC 454.895/RS, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25.09.2018; STJ, AgRg no AREsp 2.650.601/AL, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no HC 870.380/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.06.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.312.848/PB, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30.11.2023; STJ, AgRg no HC 798.665/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.635.061/MG, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 23.06.2020; TJES, Apelação Criminal nº 006180034446, rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, pub. 09.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037262-51.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DYOGO FARIA PEREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO CONTRA POLICIAIS MILITARES. DECISÃO DOS JURADOS. ALEGAÇÃO DE VEREDITO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ADEQUAÇÃO DA REDUÇÃO EM 1/2. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL COM PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e pelo réu contra sentença que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática de três crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos V e VII, c/c art. 14, II, e art. 70 do Código Penal) contra policiais militares, bem como pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03), inicialmente fixando pena de 14 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão. O Ministério Público pleiteia a alteração da fração de diminuição da tentativa e o reconhecimento do concurso formal impróprio entre os homicídios. A defesa sustenta que o veredicto é manifestamente contrário à prova dos autos e requer a redução da pena com aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal do Júri que reconheceu a autoria e materialidade dos homicídios tentados é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser redimensionada quanto à fração de diminuição pela tentativa e ao reconhecimento do concurso formal impróprio entre os delitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação do julgamento quando a decisão dos jurados encontra amparo em elementos probatórios constantes dos autos, ainda que exista versão divergente apresentada pela defesa.

4- A decisão somente é considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados deliberam de forma completamente dissociada do conjunto probatório, hipótese não verificada quando o veredicto adota uma das versões plausíveis sustentadas pelas provas.

5- Depoimentos das vítimas policiais confirmam que o réu, armado, efetuou diversos disparos contra a guarnição durante patrulhamento, circunstância que evidencia autoria e animus necandi, legitimando a conclusão do Conselho de Sentença.

6- A pena-base fixada acima do mínimo legal mostra-se fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a elevada culpabilidade demonstrada pelo número de disparos efetuados, a conduta social vinculada ao tráfico de drogas, a personalidade agressiva revelada pelo modus operandi e as circunstâncias do crime praticado em local próximo a residências e estabelecimentos.

7- A fração de diminuição pela tentativa deve observar o critério da proporcionalidade inversa ao iter criminis percorrido, sendo adequada a redução em 1/2 quando o agente realiza diversos disparos, aproximando-se da consumação do delito.

8- Configura-se concurso formal impróprio quando, mediante única conduta, o agente atua com desígnios autônomos dirigidos à produção de resultados distintos em relação a cada vítima, hipótese caracterizada no caso concreto diante da intenção de ceifar individualmente a vida de cada policial.

9- Reconhecido o concurso formal impróprio entre os três homicídios tentados e o concurso material com o crime de porte ilegal de arma de fogo, impõe-se o redimensionamento da pena total.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso da defesa desprovido e recurso do Ministério Público parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando encontra respaldo em versão plausível sustentada pelo conjunto probatório, em respeito à soberania dos veredictos.

2- A fração de diminuição da tentativa deve ser fixada de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido, sendo adequada a redução intermediária quando o agente pratica diversos atos executórios.

3- Configura-se concurso formal impróprio quando, mediante única conduta, o agente atua com desígnios autônomos dirigidos a atingir individualmente vítimas distintas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “b” e “c”; CP, arts. 14, II, 69, 70 e 121, § 2º, V e VII; CPP, art. 593, III, “d”; Lei 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 713; STJ, AgRg no AREsp 2.076.513/PA, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.09.2022; STJ, AgRg no HC 454.895/RS, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25.09.2018; STJ, AgRg no AREsp 2.650.601/AL, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no HC 870.380/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.06.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.312.848/PB, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30.11.2023; STJ, AgRg no HC 798.665/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.635.061/MG, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 23.06.2020; TJES, Apelação Criminal nº 006180034446, rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, pub. 09.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e negar provimento ao apelo do réu e dar parcial provimento ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por DYOGO FARIA PEREIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos V e VII do Código Penal (por três vezes), na forma do art. 70 do Código Penal; e art. 14 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a reforma da sentença quanto à fração utilizada para a redução da pena pela tentativa, bem como a aplicação do concurso formal impróprio em relação aos homicídios considerando a existência de desígnios autônomos.

Por sua vez, o réu alega que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, bem como requer o redimensionamento da pena e a aplicação da fração de 2/3 pela tentativa.

Contrarrazões ministeriais e da defesa pelo desprovimento dos recursos. Parecer da douta Procuradoria de Justiça para dar provimento ao apelo do Ministério Público e negar provimento ao apelo da defesa.

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por DYOGO FARIA PEREIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos V e VII do Código Penal (por três vezes), na forma do art. 70 do Código Penal; e art. 14 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a reforma da sentença quanto à fração utilizada para a redução da pena pela tentativa, bem como a aplicação do concurso formal impróprio em relação aos homicídios considerando a existência de desígnios autônomos.

Por sua vez, o réu alega que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, bem como requer o redimensionamento da pena e a aplicação da fração de 2/3 pela tentativa.

Contrarrazões ministeriais e da defesa pelo desprovimento dos recursos. Parecer da douta Procuradoria de Justiça para dar provimento ao apelo do Ministério Público e negar provimento ao apelo da defesa.

O recurso de Apelação da defesa, ora em análise, funda-se na hipótese do art. 593, inc. III, alínea “d” do CPP, que assim prevê:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.”

Ademais, dispõe o enunciado n. 713 da súmula do STF que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

Passo à análise das alegações recursais, sendo importante observar que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

A orientação do STJ é no sentido de que
“não de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
. Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Compulsando os autos, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida nos autos, confirmando a materialidade e a autoria delitiva por parte do réu quanto aos homicídios tentado dos policiais
.

De acordo com a denúncia, no dia
“(...)21 de junho de 2022, por volta das 17h30min, próximo ao "Beco do Canavial", Bairro São Benedito, Vitória/ES, o denunciado DYOGO FARIA PEREIRA, em concurso com outros dois indivídios até o momento não identificados, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, desferiu disparos com a arma de fogo de uso permitido que portava ilegalmente contra as vítimas SGT/PMES MARCIO PIMENTEL, CB/PMES MARCOS FILIPE ANDRADE COTA e CB/PMES FABRÍCTO JOSÉ BALISTA, não as atingindo por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que as vítimas conseguiram se esquivar dos disparos e revidar a injusta agressão, também se utilizando de arma de fogo (...)”.

A materialidade encontra-se consubstanciada no Boletim Unificado, nos Laudos de Exame Cadavérico e no Relatório Final, bem como na prova testemunhal.

Quanto à autoria delitiva, cumpre destacar que a vítima, o policial Márcio Pimentel, relatou em juízo que realizava patrulhamento de rotina no bairro São Benedito, região conhecida por frequentes confrontos armados. Informou que, no dia dos fatos, em local marcado por intenso tráfico de drogas, visualizou três indivíduos, sendo que dois deles portavam armas de fogo em punho.

A testemunha confirmou que o réu estava armado e que, após a identificação policial, os indivíduos empreenderam fuga. Esclareceu que o réu Dyogo, ao se voltar em direção aos policiais, efetuou disparos a uma distância aproximada de 15 metros. Acrescentou que houve revide por parte da guarnição, ocasião em que o réu foi encurralado, dispensou a arma de fogo e o carregador, sendo então detido, portando ainda um porta-carregador na cintura
.

Em Juízo, a vítima Fabrício José Balista também confirmou que o réu foi o autor dos disparos de arma de fogo contra os policiais. Disse ainda que estavam em patrulhamento de rotina, em local de intenso tráfico de drogas, e que a incursão é feita à pé. Relatou que haviam três indivíduos, sendo dois armados. Afirmou que o réu tentou se evadir e efetuou disparos contra a guarnição, sendo preso em seguida.

No mesmo sentido, colhe-se o depoimento prestado em Juízo pela vítima Marcos Filipe Andrade Cota, que relatou que, ao chegarem ao Beco Canavial, depararam-se com Dyogo, conhecido pela alcunha “DG”, portando uma pistola, bem como um carregador sobressalente na cintura. Segundo afirmou, foi imediatamente dada voz de abordagem, ocasião em que o indivíduo, ao perceber a presença e a ordem dos policiais, efetuou diversos disparos com a arma de fogo, aparentemente automática, e, em seguida, empreendeu fuga.

O réu, por sua vez, negou a prática do crime.

Desse modo, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática do crime de homicídio recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Diante do exposto, entendo que não merece ser acolhida a tese recursal, merecendo observar que o advérbio
“
manifestamente”,

constante do artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em
qualquer prova dos autos
, inclusive inquisitorial, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada.

Conforme já decidiu o STJ, "não obstante a jurisprudência desta Corte superior entenda que o art. 155 do Código de Processo Penal seja aplicado a todos os procedimentos penais, o Conselho Popular pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente. Inviável, portanto, a análise referente à violação ao art. 155 do CPP" (AgRg no HC n. 454.895/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018).

Dessa forma, é possível verificar a existência de prova suficiente de autoria nos depoimentos citados, justificando-se o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri, que no exercício de sua íntima convicção optou pela tese que lhe pareceu mais verossímil quando respondeu aos quesitos, não havendo falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

Consoante entendimento deste Tribunal, “
De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180034446, Relator: DES. WILLIAN SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 09/Aug/2023).

Com efeito, é cediço e assente na jurisprudência que só deve ser anulada decisão leiga que não conte com nenhum arrimo na prova dos autos, desta divorciando-se ostensivamente, o que não é o caso.

Passo à análise da dosimetria.

A pena-base foi fixada em 12 (doze) anos de reclusão para cada crime, tendo o magistrado valorado a culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime.

A culpabilidade é elevada e ressoa extremamente grave, revelando-se de grande intensidade a conduta. Deve-se ressaltar, com efeito, que o acusado demonstrou absoluta insensibilidade para com a vida humana, sendo altamente repugnante a sua conduta. O agente tinha plena consciência de sua conduta, sendo efetuados diversos disparos de arma de fogo. Portanto, está claro que suplanta os limites do tolerável e deve a pena guardar relação direta com a gravidade do delito, o que no caso foi de grande relevância.

Em relação aos antecedentes criminais, observo que o acusado é tecnicamente primário. Portanto, neste momento, valoração será neutra..

Sua conduta social não é boa ante as informações reiteradas apontando seu envolvimento com o tráfico de drogas, extraindo-se, no caso em análise o completo antagonismo entre a ordem social e a sua conduta.

No que tange a personalidade, extrai-se que o acusado demonstrou grande agressividade e frieza em sua empreitada, sendo o delito em questão praticado com intensa perversidade. A vítima foi alvo de uma mera exibição de poder, observando-se que o resultado morte era esperado e desejado pelo acusado, que adotou a todo instante postura egoística voltada a satisfação de seus instintos mais básicos e primitivos, identificando-se um verdadeiro desvio de caráter a exigir uma maior reprovabilidade.

Os motivos do crime são unicamente para intimidar a ação policial. Contudo,

já foi reconhecido pelo E. Conselho de Sentença como qualificadora (inc.VII), não podendo ser também considerado como circunstância judicial.

As circunstâncias são de todo desfavoráveis porquanto se trata de mais um delito relacionado ao comércio de drogas em seu contexto mais abrangente. Nesse passo, o crime foi cometido nas proximidades de residências, escolas e pontos comerciais, onde os cidadãos locais deveriam ter suas vidas, patrimônio e atividades econômicas em absoluta paz e liberdade.

O comportamento da vítima não contribuiu de nenhuma forma para eclosão do evento. Ao revés, trata-se de policial militar no exercício regular de suas atividades.

As consequências extrapenais foram próprias do tipo penal, observando-se que a vida de um policial em serviço quase que foi ceifada subitamente, ressaltando-se na hipótese a possibilidade de danos físicos, a indignação social, o sentimento de revolta e a agressão à sociedade ordeira.

A culpabilidade foi justificada ressaltando “diversos disparos de arma de fogo”, fundamento idôneo e que encontra amparo na jurisprudência do STJ.

A
GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO OBRIGATÓRIO. CULPABILIDADE DO RÉU. PREMEDITAÇÃO. ELEVADO NÚMERO DE DISPAROS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VÍTIMA DEIXOU FILHOS MENORES DE IDADE ÓRFÃOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

5. É idônea a valoração desfavorável da culpabilidade do réu com base na premeditação do delito e na quantidade exacerbada de disparos de arma de fogo, pois evidenciam a especial reprovabilidade da conduta. Precedentes.

6. É válido o aumento da pena-base, pela análise das consequências do delito, em decorrência de a vítima haver deixado filhos menores de idade órfãos. Precedentes.

7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte, a fim de conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.650.601/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 13/12/2024.) GRIFEI

A conduta social também foi valorada com fundamentos idôneos pelo fato do réu ser ligado ao tráfico de drogas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FOLHA DE ANTECEDENTES DESATUALIZADA. ÔNUS DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONDUTA SOCIAL. INFORMAÇÕES SOBRE ENVOLVIMENTO COM TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. VÍTIMA ATINGIDA POR INÚMEROS DISPAROS. REDUÇÃO EM 1/3. ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal.

2. A folha de antecedentes, que somente foi juntada com o agravo regimental, é datada de 17/1/2014, ao passo que a sentença condenatória foi proferida em 11/12/2018 e o julgamento colegiado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo ocorreu em 7/8/2019. Não é possível verificar se à época da prolação do édito condenatório existia nos autos prova de condenação que pudesse subsidiar a valoração negativa dos maus antecedentes.

3. É idônea a fundamentação concernente à valoração negativa da conduta social com base em informações reiteradas sobre o envolvimento do agente com o tráfico de drogas, conforme precedentes desta Corte.

4. A jurisprudência desta Corte adota o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

5. Considerando que o Tribunal de origem reconheceu que o delito chegou muito próximo de sua consumação, tendo a vítima sido atingida por inúmeros disparos de arma de fogo e ficado incapacitada para suas atividades habituais por 30 dias, mostra-se adequada a redução pela tentativa no patamar mínimo de 1/3.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 870.380/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) GRIFEI.

A personalidade do agente encontra-se corretamente valorada em razão do
modus operandi ter revelado a agressividade e frieza da sua conduta. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. TESES DEFENSIVAS NÃO DEBATIDAS NO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO PRESCRITA NO ENUNCIADO N. 182/STJ. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. TESE NÃO APRESENTADA NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO NÃO COMBATIDO. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. As teses acerca da inidoneidade da negativação do vetor da culpabilidade não foram objeto de debate específico pelo Tribunal de origem, e não houve a oportuna provocação do exame da quaestio por meio de embargos de declaração, sendo patente a falta de prequestionamento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial. Destarte, no ponto, tem incidência a vedação prescrita nas Súmulas n. 282 e 356/STF.

2. Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade, razão pela foi aplicada a Súmula n. 83/STJ. Não tendo este fundamento da decisão agravada sido especificamente combatido no presente regimental, é caso de incidência da Súmula n. 182/STJ.

3. Vetor da personalidade corretamente desabonado, dada a verificação pelo julgador da frieza e calculismo da ré, sendo certo que, "[...] para a aferição da vetorial relativa à personalidade, é desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente, como visto in casu onde ficou cabalmente demonstrada sua índole violenta, fria e desvirtuada. Precedentes." (AgRg no HC n. 785.120/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

4. No que tange às consequências do delito, a agravante aduz tese que configura inovação recursal em agravo regimental e, portanto, não passível de conhecimento. Ademais, o fundamento considerado apto a negativar tal circunstância judicial não foi especificamente impugnado nas razões do agravo regimental, como determina o princípio da dialeticidade, o que atrai o óbice da mencionada Súmula n. 182/STJ.

5. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.312.848/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.) GRIFEI

De igual forma, mantenho a valoração das circunstâncias do crime, uma vez que o local dos disparos era próximo de residências com potencial risco de atingir outras pessoas.

Assim, mantenho a pena-base em 19 (dezenove) anos de reclusão.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante a menoridade relativa e a qualificadora do inciso V do § 2º do art. 121, do Código Penal para majorar a pena em 06 (seis) meses.

Na terceira fase, o Juízo
a quo
aplicou a fração de diminuição de 1⁄2 (metade) por força do reconhecimento da causa de diminuição da tentativa.

Como cediço, o col. STJ “
adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
”. (AgRg no HC n. 654.266/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

No caso, entendo que a fração de 1⁄2 (metade) se mostra adequada, uma vez que, ainda que se trate de tentativa branca, houve a realização de efetivos e diversos disparos de arma de fogo, de modo que a realização de diversos atos executórios não autoriza a aplicação da fração máxima, a qual seria aplicada caso nenhum disparo tivesse sido dado pelo réu.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.
III - A Corte local aplicou a redução pela tentativa em 1/2 (meio), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente, destacando "[...] que vários foram os disparos efetuados contra a vítima, que somente não foi atingida por erro na execução , fica mantido o redutor de 1⁄2 (metade), alcançando 09 (nove) anos de reclusão" (e-STJ, fl. 29, grifei):
IV - O acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões da impetração, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada no âmbito do habeas corpus. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.186.234/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe de 19/02/2018; e HC n. 476.241/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 19/12/2018. V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 798.665/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Logo, mantenho a pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão para cada crime de homicídio tentado.

Por fim, o Ministério Público requer o reconhecimento do concurso formal impróprio.

Para a caracterização do concurso formal impróprio, é necessária a presença de desígnios autônomos, ou seja, a intenção deliberada de causar danos distintos a cada vítima, o que afasta a configuração do concurso formal próprio.

No caso, diante dos relatos das vítimas sobreviventes, restou caracterizado o concurso formal imperfeito de crimes, pois embora tenha sido única a conduta, atuou o acusado com desígnios autônomos, ou seja, pretendia ceifar a vida de cada uma das vítimas, de maneira individual e independente.

De acordo como STJ
“para a caracterização do concurso formal imperfeito de crimes, mediante única conduta, atua o agente com desígnios autônomos, ou seja, sua ação criminosa é dirigida finalisticamente (dolosamente) à produção de todos os resultados, voltada individual e autonomamente contra cada vítima”
(AgRg no AREsp n. 1.635.061/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 4/8/2020.)

Assim, reconheço o
concurso formal impróprio e fixo a pena definitiva em
29 (vinte e oito) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Por fim, considerando a condenação pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e aplicado o concurso material, fixo a pena definitiva em 32 (trinta e dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do réu e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, redimensionando a pena do réu para
32 (trinta e dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.